Tribunal: TJMT
Processo: 0008745-62.2009.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008745-62.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ALEXANDRE LUCAS OLIVEIRA - CPF: 003.790.931-20 (APELADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 779.601.066-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 779.601.066-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALEXANDRE LUCAS DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A composição administrativa do débito em ação monitória, deve o processo ser suspenso durante o prazo fixado para pagamento.

Não é dado ao Julgador presumir a quitação integral da obrigação e, assim, extinguir de ofício o feito, mas devendo intimar previamente o credor para que se manifeste.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de ESPÓLIO DE ALEXANDRE LUCAS DE OLIVEIRA, que em face da perda superveniente de interesse julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI,§3, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma que
ingressou com o presente feito objetivando o recebimento de crédito representado pelo saldo devedor atualizado na CEDULA RURAL PIGNORATICIA E H1POTECÁRIA n. 96000489-2/PRONAF, emitida em favor do BANCO D0 ESTADO DE MAT0 GROSSO S/A, com vencimento para 31/10/2002, que acrescido dos juros e correção monetária atinge o montante de R$673.136,l4 (seiscentos e setenta e três mil cento e trinta e seis reais e quatorze centavos)

Segundo a Coordenadora de Compensação o processo de compensação ainda não foi finalizado, encontrando-se em fase de análise

Acentua que é patente a existência do interesse de agir do Estado de Mato Grosso no tocante ao presente processo sendo necessário e adequado no intuito de buscar a quitação do débito.

Assevera que somente a quitação da totalidade da dívida permite a extinção do feito.

Ao final, pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões pelo apelado ( Id. 19392466)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de ESPÓLIO DE ALEXANDRE LUCAS DE OLIVEIRA, que em face da perda superveniente de interesse julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, §3, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Ressai dos autos que a Apelante ajuizou, Ação Monitória visando o recebimento de CEDULA RURAL PIGNORATICIA E H1POTECÁRIA n. 96000489-2 no valor de R$ 673.136, l4 (seiscentos e setenta e três mil cento e trinta e seis reais e quatorze centavos)

Com efeito, a controvérsia reside na possibilidade de extinção da ação ante o parcelamento do débito.

Pois bem, tem-se que o feito deve ocorrer quando, a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção da dívida, o credor renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente, conforme se denota do artigo 924 do CPC.

In casu
, o requerido informou acordo administrativo para quitação do débito.

Sem prejuízo do entendimento firmado na origem, tenho que razão assiste ao recorrente.

Isto porque, mesmo se houve comprovado o acordo via administrativa não teria o condão de extinguir a ação, mas sim de suspendê-la até o adimplemento da obrigação, pois, no caso de eventual descumprimento, o processo retomará seu curso normal.

A respeito do tema, é o que disciplina a norma processual vigente:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.".

Nesses termos, suspende-se o processo até o cumprimento da obrigação transigida. Isso possibilita que em caso de inadimplência, o credor siga executando-o na mesma lide, evitando o ajuizamento de nova demanda em atenção aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Assim, verificando que o pacto firmado não alcança a satisfação imediata do crédito, a providência mais adequada consiste na homologação do acordo e suspensão do processo na forma do art.
922
, do
CPC
, até que se demonstre o integral cumprimento do pactuado.

Nesse sentido:

"AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTES DA QUITAÇÃO TOTAL. Havendo acordo entre as partes, com parcelamento do débito, a ação deve ser suspensa até o cumprimento total da obrigação, e não extinta, nos termos do art. 922, § único, do CPC.". (TJMG - Apelação Cível 1.0342.12.002332-6/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da sumula em 28/02/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ACORDO ENVOLVENDO O PARCELAMENTO DO DÉBITO - HOMOLOGAÇÃO - TÉRMINO DO PRAZO PARA PAGAMENTO - EXTINÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA CASSADA. Homologado o acordo judicial realizado entre as partes, envolvendo o parcelamento do débito exigido em ação monitória, deve o processo ser suspenso durante o prazo fixado para pagamento. Findo o prazo, não é dado ao Julgador presumir a quitação integral da obrigação e, assim, extinguir de ofício o feito, mas devendo intimar previamente o credor para que se manifeste. Não tendo sido providenciada a intimação do credor antes da extinção do feito, impõe-se a cassação da sentença prolatada.". (TJMG - Apelação Cível 1.0003.16.001725-1/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2018, publicação da sumula em 05/07/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem para o seu sobrestamento até a quitação integral da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021